Tribunal: TJDFT
Processo: 0730462-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEMONSTRADO. BOA-FÉ E PROBIDADE. OBSERVADOS. COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO. VERIFICADO. DESCONTOS LEGITIMOS. ANÁLISE DO DANO MORAL. PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. De fato, não se verifica a necessidade de cálculos dos valores pagos para solução do litígio, haja vista que o cerne da questão - em debate - é a ausência de informação e vício de consentimento na formulação do contrato, ou seja, caso não demonstrados esses vícios, tal ato (perícia contábil) seria ineficaz, condição que não afasta sua apuração, no caso de provimento do pedido, em liquidação de sentença. Por conseguinte, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
3. Verificado que o contrato firmado pelas partes ainda se encontra em vigência, não há como reconhecer a prescrição da pretensão inicial, com lastro no art. 206, § 3o, V, do CC, porquanto mês a mês a cláusula contratual impugnada, relativa à amortização da dívida com cartão de crédito consignado repercute no saldo devedor, podendo causar lesão de forma continuada ao consumidor.
4. Também não se trata de pretensão de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, requisito essencial para a incidência da regra de prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC.
5. Não se verifica a decadência em face da pretensão rescisória do contrato, suscitada pelo apelado com lastro no art. 178, II, com remissão à data da assinatura, pois o recorrente possui o direito de reivindicar a revisão de disposição contratual, sob alegação de superveniência de obrigação excessivamente onerosa, como lhe assegura o artigo 6o, V, do CDC. Portanto, não há que se falar em prescrição e/ou decadência.
6. Existem hipóteses de contratação de cartão de crédito consignado de forma abusiva, porém tal entendimento não se aplica no caso dos autos, em que o apelante recebeu o empréstimo em sua conta bancária e utilizou reiteradamente o cartão de crédito disponibilizado pela apelada, durante mais de 5 (cinco) anos, realizando compras e saques. Portanto, Trata-se de um contrato regular de cartão de crédito na modalidade consignado, que observa a margem de 5% (cinco por cento) dos proventos do apelante, o que representa contratação lícita, de acordo com o disposto no art. 1o, § 1o, I, da Lei 10.820/2003.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Prejudiciais de prescrição e decadência rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.